Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715982-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANA SOUZA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral em ver reconhecido o direito à progressão funcional de seu falecido esposo, Policial Militar do Distrito Federal. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a promoção post mortem de seu esposo, na forma prevista na Lei no 12.086/2009. Aduziu que o marido contraiu COVID-19 por contaminação ocorrida durante o Curso de Aproveitamento de Praças do qual participava em busca de progressão funcional. Sustentou que o óbito decorreu de acidente de trabalho. Pugnou pela promoção do falecido a 2o Sargento e pela condenação do réu ao pagamento das diferenças das verbas salariais retroativamente, a partir da data do óbito. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49125915). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de errorin procedendo. 5.Em suas razões recursais, a Recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova testemunhal visando à comprovação de que o falecido contraiu coronavírus durante o curso de aperfeiçoamento promovido pela Polícia Militar. Alega que a improcedência do seu pedido em primeira instância, sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova oral, configura 6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte autora, com suporte no artigo 370 do Código de Processo Civil, e julgou improcedente a pretensão inicial. 7. Conforme disposto no referido dispositivo do C.P.C.,cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. No caso, aprova testemunhal pretendida é inequivocamente inútil,vez que não se mostra apta a comprovar que o servidor falecido contraiu coronavírus, amplamente disseminado no ano de 2020, enquanto participava de Curso de Aproveitamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. 8. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença. 9.Recurso conhecido e não provido. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e não reconheceu a existência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença. 2. A embargante aduziu que o julgado é omisso já que as testemunhas arroladas e que comprovariam os fatos alegados na inicial, não forma ouvidas. Assim, não foi viabilizada a instrução probatória, ficando caracterizado o cerceamento de defesa. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4.O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, de forma diversa daquela pretendida pela embargante, no sentido de que a sentença recorrida, ao afastar a necessidade de produção da prova testemunhal, não merece ser cassada. Isso porque, no caso em análise, trata-se de prova inequivocamente inútil, vez que não se mostra apta a comprovar o fato alegado na inicial. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 170, segunda parte, e ao art. 13, ambos da Constituição Federal ao argumento de que é inconstitucional imputar ao trabalhador a obrigatoriedade da comprovação do nexo causal do acidente de trabalho, uma vez que tal prova é de difícil ou impossível comprovação. Ainda, afirma que o Tribunal confrontou diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa ao determinar que o recorrente deveria comprovar a origem da contaminação do COVID, haja vista o próprio Ministério da Saúde ter reconhecido a impossibilidade de identificar a origem da contaminação. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, em relação ao suposto cerceamento de defesa, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal